Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-32.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000145-32.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 12/11/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE PECULATO (ART. 303 DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTARAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVIMENTO NEGADO. - A eventual alteração da fundamentação que subsidiou a sentença absolutória (art. 439, alínea “e” – não existir prova suficiente para a condenação – para a alínea “a” – estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) poderá repercutir em benefício do acusado também na esfera administrativa, caracterizando, portanto, o pressuposto de interesse recursal. - Deverá ser mantida a absolvição por insuficiência de provas nos termos da sentença primeva, uma vez não restou comprovado, de forma peremptória, que o fato delituoso narrado na exordial acusatória não ocorreu, tampouco há que se falar em ausência de prova sobre sua existência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Frederico Carlos Vianna e Wesley de Souza Barcelos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de não conhecimento das apelações levantadas pela douta Procuradora de Justiça e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Sgt PM Wesley de Souza Barcelos e pelo Cb PM Frederico Carlos Vianna, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO A promotora de justiça oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sgt PM Wesley de Souza Barcelos e do Cb PM Frederico Carlos Vianna, fazendo-o sob os seguintes termos, verbis: FATO 1 No dia 20 de abril de 2021, por volta das 16:00 horas, na casa situada na rua Coronel Edgar Albuquerque, no n. 468, em Três Corações/MG, os denunciados, Sgto PM Wesley de Souza Barcelos e o Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Frederico Carlos Vianna, agindo em concurso de pessoas, apropriaram-se do dinheiro do particular Alairton de Souza Júnior, de que tinham a detenção, em razão de cargo. Segundo se apurou, na data em questão, por volta das 15:00, durante operação de batida policial pelas vias do bairro Coria, em Três Corações/MG, os denunciados, juntamente com o Sd Rafael Morais Abdalla, avistaram que o condutor de um veículo Honda civic, placa EYE-0024, ao vê-los se assustou e tentou esconder algo no veículo. Os denunciados, juntamente com o Sd. Rafael Morais Abdalla, abordaram o casal Alairton de Souza Júnior e Daienne Ketlin Feliciano, tendo encontrado a quantia total de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como um tablete de cocaína. Foi acionada a equipe do Sgto Renan Costa Couto para vigiar os abordados, enquanto a equipe do denunciado Sgto Barcelos se deslocou para vistoriar o imóvel do casal Alairton e Daienne, situado na rua Coronel Edgar Albuquerque, n. 468, em Três Corações/MG. Na casa do casal, os militares encontraram uma balança de precisão, facas com resquícios de substância semelhante a cocaína, vários saquinhos normalmente usados para embalar drogas. O Sgto Barcelos localizou duas barras de cocaína dentro de um guarda-roupas, tendo visto quando o Cb Vianna encontrou dinheiro dentro de uma gaveta da geladeira. O Cb Vianna e o Sgto Barcelos se apropriaram de parte do valor encontrado, tendo sido depositado apenas cerca de R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais) sobre a mesa, onde foram reunidos os materiais apreendidos. Fato 2 Em seguida, o denunciado Sgto Barcelos inseriu declaração falsa em documento público, consistente no REDS 2021- 019249630-001, uma vez que afirmou que apenas R$889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais) foram encontrados durante as buscas realizadas na casa, sendo que havia no interior do imóvel cerca de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais). Assim agindo, o Sgto Barcelos objetivou alterar a verdade sobre o fato de que ele e o Cb Vianna se apropriaram de parte do valor encontrado na casa do casal Alairton e Daienne, o que atenta contra o serviço militar. Após o encerramento do REDS e da prisão do casal Alairton e Daienne, o Sgto Barcelos comprou seis lanches no estabelecimento comercial denominado Barba Ruiva, sendo o pagamento feito em dinheiro. Os lanches foram fornecidos gratuitamente aos militares que participaram da ocorrência pelo Sgto Barcelos em comemoração ao êxito obtido na operação. No dia seguinte, a advogada de Alairton compareceu a Delegacia e afirmou ter ocorrido uma divergência entre o valor em dinheiro existente na casa do casal e aquele inserido no REDS, uma vez que na gaveta da geladeira deveria ter cerca de R$ 3000,00 (três mil reais) e que tal valor não havia sido apresentado quando da lavratura da prisão em flagrante. FATO 3 No dia 03 de maio de 2021, por volta das 01:50 horas, na Sala de Operações da sede da 16ª Cia PM Ind, no interior da unidade da Polícia Militar, situada na Avenida Deputado Renato Azeredo, n. 563, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Corações/MG, um saco plástico, contendo cédulas de dinheiro, caiu no chão, vindo do interior de uma capa, que envolvia um escudo balístico, portado pelo Cb Alan de Assis, quando esse realizava sua devolução, ao término de seu turno de serviço. Foram encontradas, ao todo, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na citada capa. Parte do valor encontrado dentro da capa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 escudo restou apropriado na ocorrência policial narrada no REDS 2021-01.019249630-001. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sgto PM Wesley de Souza Barcelos e o Cb. PM Frederico Carlos Vianna como incursos no art. 303, (peculato) e 312 (falsidade ideológica), na forma do art. 53 do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, sejam os militares citados para apresentação de defesa que quiserem produzir, bem como sejam os acusados interrogados, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1- Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 03/03/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário). Em 28/04/2022, foram inquiridas as testemunhas de acusação – André Resende Silva, Cb PM Alexandre Henrique Gomes e Sd PM Rafael Morais Abdalla (Evento 33 – ÁUDIO/VÍDEO3, ÁUDIO/VÍDEO4 e ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). Em 29/04/2022, foram inquiridas outras testemunhas de acusação – 1º TEN PM Welinton Gustavo Capistrano Silva, 3º SGT PM Renan Costa Couto, CB PM Alan de Assis, CB PM Bruno de Oliveira Moreno e SD PM Danielly Costa Soares (Evento 35 – VÍDEO3 a VÍDEO7 – Processo Originário). Em 03/04/2023, foi inquirida a testemunha de acusação Alairton de Souza Júnior (Evento 99, VÍDEO3 – Processo Originário). Em 09/01/2024, o feito foi redistribuído à 5ª AJME (Evento 154 – Processo Originário). Por fim, em 13/03/2024, foi inquirida a última testemunha de acusação Daienne Ketlin Feliciano Souza (Evento 178 – Processo Originário). Em 24/06/2024 foram inquiridas as testemunhas de defesa do acusado 2º Sgt PM Wesley de Souza Barcelos - Ten Cel PM Bianca G Silveira Campos Pinto, Maj PM Marcos Paulo Abranches e Frederico Pereira Gianeschi e, também as arroladas pela defesa do acusado Cb PM Frederico Carlos Vianna - Cap PM Edilaine Andrade de Paulo Carvalho, 2º Sgt PM Max Willian Gomes de Andrade, Cb PM Ricardo Andrade Penha e Silas Lincon de Pereira. Na mesma data, os acusados foram interrogados (Evento 213 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes solicitaram a juntada de Extrato de Registros Funcionais (ERF), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) de lotação e naturalidade atualizadas dos acusados, bem como a CAC da Justiça Militar (Evento 213 – Processo Originário), as quais foram juntadas nos eventos 228, 231, 234, 237, 239, 240, 241 e 242 – Processo originário). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 213 – Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 23/07/2024, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 palavra ao ilustre representante do Ministério Público, este manifestou-se no sentido de que não restou comprovada a ocorrência dos fatos, pedindo a absolvição dos acusados com base no art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM. As defesas dos acusados manifestaram-se no mesmo sentido. Findos os debates, decidiu-se, in verbis: o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu os acusados de ambas as imputações formuladas na denúncia, divergindo tão somente quanto às hipóteses de absolvição. Em relação ao crime previsto no art. 303 do CPM, o CPJ/PM proferiu a seguinte decisão de mérito: por maioria de três votos a dois, julgou improcedente o pedido de condenação referente a essa imputação formulado na denúncia para absolver ambos os acusados com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. Já em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, o CPJ/PM proferiu a seguinte decisão de mérito: por maioria de três votos a dois, julgou improcedente o pedido de condenação referente a essa imputação formulado na denúncia Penal para absolver o acusado Cb PM Frederico Carlos Vianna com base no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM, e o acusado 2º Sgt PM Wesley de Souza Barcelos, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. Foram vencidos os juízes militares Maj PM Jourdan de Oliveira Batista e Cap PM Henrique de Almeida Vieira que votaram pela improcedência dos pedidos de condenação quanto a ambas imputações formuladas na denúncia na forma do art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM. O CPJ/PM, à unanimidade, votou pela restituição dos bens apreendidos aos acusados. O Ministério Público dispensou audiência para leitura de sentença, bem como renunciou ao prazo recursal. As Defesas Técnicas dos acusados dispensaram audiência para leitura de sentença, mas não renunciaram ao prazo recursal. (Evento 243, SENT1 e Evento 245 - Processo Originário). A sentença absolutória foi acostada no Evento 246, SENT1. As defesas dos acusados, interpuseram recursos de apelação (Eventos 251 e 254). Em suas razões recursais, a defesa do 2º Sgt PM Wesley de Souza Barcelos alegou, em síntese, que a sentença deve ser reformada em relação à alínea que sustentou a absolvição, considerando que restou provado que o apelante não cometeu crime. Afirmou que a acusação de que o dinheiro encontrado dentro da capa do escudo balístico teria sido subtraído da ocorrência em que os apelantes participaram é totalmente falaciosa e sem qualquer suporte fático. Salientou que as provas colhidas nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria de n. 106.938/2021-16ª Cia PM Ind., que originou a presente ação, demonstraram a impossibilidade de estabelecer-se nexo de causalidade entre o dinheiro encontrado na capa do escudo balístico e os valores supostamente subtraídos da ocorrência em que os apelantes participaram [Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2021- 019249630-001]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que o encarregado pelas investigações do referido IPM decidiu escolher ocorrências envolvendo apreensão de dinheiro ou algo que pudesse auxiliar na descoberta da origem dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que foram encontrados no escudo. Aduziu que, em determinado momento da investigação, sem qualquer lastro fático, o encarregado fez juntar aos autos cópia do supramencionado REDS, referente a ocorrência em que os apelantes haviam participado e, em seguida, requisitou a realização de perícia grafotécnica das cédulas apreendidas no escudo e na ocorrência, para comparação. Asseverou que a suposta similaridade foi descartada no laudo, “constante às fls. 251/257 do PAD, inserido no evento 111”. Da mesma forma, disse que, com a quebra de sigilo realizada nos celulares dos apelantes também nada se encontrou. Ademais, destacou a diferença dos valores encontrados no escudo balístico (R$4.000,00) e o que foi apreendido na ocorrência do REDS 2021- 019249630-001 (R$1.634,45), o qual foi devidamente entregue na delegacia de polícia. Com tais argumentos, contestou a afirmativa no sentido de que o dinheiro encontrado é a materialidade do crime de peculato em relação ao fato 3 narrado na denúncia. No tocante aos fatos 1 e 2, alegou a inexistência de denúncia ou queixa formal de que os apelantes tenham, supostamente, cometido o crime. Destacou que a advogada do Alairton foi enfática em afirmar que não fez qualquer reclamação a este respeito. Da mesma forma, alegou que o próprio Alairton não soube dizer sobre a origem do dinheiro, tampouco afirmar com certeza onde o dinheiro estava. Ao final, requereu o recebimento do recurso, para reformar-se a “sentença condenatória, absolvendo o Recorrente com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM” (Evento 265). No mesmo sentido, a defesa do Cb PM Frederico Carlos Vianna inicialmente registrou, em suas razões de apelação, que a instrução processual comprovou que os valores localizados no escudo balístico não tinham qualquer relação com a atuação policial ou com qualquer ocorrência de que tenham participado os apelantes. Asseverou que, ainda que se entenda que existem provas, embora frágeis, da existência de uma quantia maior de dinheiro na residência que envolveu a ocorrência do REDS 2021-019249630-001, e que não constou registro, não há, entretanto, indício que indique que o apelante tenha-se apropriado desta quantia. Nesses termos, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, apenas para reformar o dispositivo legal indicado na absolvição do apelante do crime de peculato (art. 303, CPM), alterando-o para a alínea “a” do art. 439 do CPPM. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação, pugnando pelo provimento dos recursos interpostos, para absolver os acusados nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte do CPPM, com base nos seguintes argumentos, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Entende o Ministério Público que assiste razão à Defesa, as provas amealhadas no curso da instrução demonstram que a conduta do acusado não constitui infração penal. Conforme amplamente fundamentado em sede de sustentação oral pelo Ministério Público, que por oportuno se reitera in totum como parte integrante da presente contrarrazão, os elementos probatórios coligidos ao feito são insuficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes imputados aos recorrentes. Com efeito, a única prova de que no local da operação policial existia algum dinheiro, que seria o objeto da apropriação dos acusados, é o relato da própria vítima que ofertou divergentes versões nas oportunidades em que foi inquirido sobre o montante presente no ambiente. Não bastasse a divergência, a vítima confessa que realizava o tráfico de drogas e que o dinheiro seria fruto da atividade ilícita, portanto, sem registro contábil ou bancário, nem qualquer lastro probatório que comprove sua existência. O terceiro militar integrante da guarnição e que atuou diretamente na ocorrência não visualizou o possível crime, ou qualquer atitude suspeita por parte dos acusados, confirmando a apreensão dos valores devidamente consignados no REDS. Ainda, não faria qualquer sentido que os policiais se apropriassem de parte do valor encontrado e registrassem a apreensão de outra parte, caso efetivamente atuassem com dolo de obter vantagem ilícita. Por fim, não se pode descartar a hipótese de a versão do ofendido estar calcada em retaliação à conduta dos policiais que apreenderam grande quantidade de droga da vítima lhe causando enorme prejuízo. Em consequência da ausência de provas do crime de peculato, a absolvição pelo crime de falsidade ideológica se mostra com corolário lógico. Afinal, este delito seria a inserção de informações falsas no REDS para não revelar o crime de peculato. Nesse diapasão, não existem provas aptas a demonstrar a existência do crime, carente o feito de qualquer prova de materialidade dos crimes, a justificar a absolvição dos acusados com fundamento no art. 439. alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. [...] (Evento 270). Em seu parecer, a douta procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento das apelações defensivas, em face da ausência do pressuposto recursal de interesse de recorrer (Evento 1, PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela douta Procuradora de Justiça de não conhecimento das apelações defensivas, em face da ausência do pressuposto recursal de interesse de recorrer. Em suas razões recursais, as defesas dos apelantes pugnam pela alteração da absolvição para a alínea “a” do art. 439 do CPPM. Nesse sentido, entendo que a eventual mudança de alínea, nos termos requeridos, da alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação) para a alínea “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 haver prova da sua existência) do art. 439 do CPPM, poderá repercutir também na administrativa. Isso porque, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a absolvição criminal que nega a existência do fato refletirá na seara administrativa. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 10. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02.2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal". 12. Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF. 13. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 71.932/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) destaquei RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. Ao contrário do que agora alega o recorrente, este nem sequer foi denunciado pelo crime de violação de sigilo profissional (art. 325 do CP), bem como não houve reconhecimento de negativa de autoria do fato delitivo, mas sim absolvição por falta de provas, a qual não enseja qualquer reflexo na esfera administrativa, em razão da independência entre as instâncias. 2. Não há nos autos prova pré-constituída de abuso de poder ou ilegalidade. Antes, remanesce a penalidade administrativa fundada no art. 74 da legislação doméstica, não impugnada pelo recorrente, mas suficiente, por si só, para manter a sanção de demissão. 3. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] (RMS n. 55.152/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021) Destaquei Desse modo, entendo que está presente o necessário interesse processual (pressuposto recursal), motivo pelo qual recebo os recursos interpostos pelas defesas do Sgt PM Wesley de Souza Barcelos e do Cb PM Frederico Carlos Vianna porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, os apelantes foram absolvidos, em relação ao crime de peculato previsto no art. 303 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. No tocante ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, os apelantes também foram absolvidos, sendo o Cb PM Frederico Carlos Vianna com base no art. 439, "a", primeira parte, do CPPM, e o apelante Sgt PM Wesley de Souza Barcelos, com fulcro na alínea “e” do mesmo dispositivo. Nesse contexto, após detido exame do caderno probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos, pelos motivos que passo a expor. Em relação ao crime de peculato, ao contrário do que alegaram os apelantes, não ficou comprovado, de forma peremptória, que o fato delituoso narrado na exordial acusatória não ocorreu, tampouco há que se falar em ausência de prova sobre sua existência, pelo contrário. Na verdade, os elementos de prova coligidas aos autos são insuficientes para demonstrar que os apelantes, Sgt PM Barcelos e Cb PM Vianna, se apropriaram de parte do valor encontrado na residência de Alairton, no dia 21/04/2021. O REDS 2021-019249630-001, cujo relator foi o apelante Sgt Wesley de Souza Barcelos, noticia, em seu histórico, que, na data dos fatos, foram localizadas, em espécie, as quantias de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da abordagem de Daienne e, posteriormente, R$859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) na geladeira da residência (Processo n.2000765-78.2021.9.13.0001/MG, evento 1, PEÇAS IPM 1, págs. 30/41). Lado outro, observa-se que a prova oral produzida, tanto na fase inquisitorial quanto na processual, se apresentou frágil e contraditória, senão vejamos. O civil Alairton de Souza Júnior disse, em sede de Inquérito Policial Militar, que, “no momento de sua prisão, estava com cerca de R$ 700,00, para pagar o aluguel; que, na residência localizada na Rua Edgar Cavalcanti Albuquerque, 468 A, Chácara das Rosas, possuía R$ 1.500,00 sobre uma mesa, além de aproximadamente R$ 1.700,00 no interior da geladeira, na gaveta de frios do eletrodoméstico, totalizando R$ 3.900,00” (Processo n.2000765-78.2021.9.13.0001, evento 1, PEÇAS IPM 1, págs. 53/55). Em juízo, descreveu os locais e os valores que foram supostamente encontrados, sendo, em cima da mesa, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); dentro da geladeira, entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e, dentro do carro, R$ 800,00 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (oitocentos reais); resultando em um valor total aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Evento 99, VÍDEO3, Processo Originário). Em sede inquisitorial, Daienne Ketlin Feliciano, companheira de Alairton, informou que, quando foi abordada, estava com celular e certa quantia em dinheiro (cerca de seiscentos e poucos reais) para o pagamento do aluguel do imóvel em que residiam; que, após ser presa e conduzida até a residência em que morava com seu companheiro, desceu da viatura e perguntaram se ela sabia do material que foi apresentado sobre uma mesa, havendo só drogas, mas não dinheiro e que não tinha conhecimento da existência de dinheiro guardado na residência de Chácara das Rosas, pois estava separada há duas semanas do companheiro, tampouco sabia se Alairton guardava qualquer quantia de dinheiro na geladeira (Processo n.2000765-78.2021.9.13.0001, evento 1, PEÇAS IPM 1, págs. 56/58). Entretanto, em juízo, informou que tomou conhecimento por Alairton de que ele havia vendido uma motocicleta pelo valor de entre R$ 3.000 e R$ 4.000 (Evento 178, VÍDEO3, Processo Originário). No mesmo sentido, os policiais civis inquiridos em juízo, apesar de demonstrarem conhecimento dos fatos, não foram capazes de confirmar, com a certeza necessária, a divergência dos valores, tampouco a apropriação pelos policiais militares. O policial civil André Resende Silva informou que a advogada Laura mencionou divergência de valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que ela citou uma geladeira e os valores apresentados pelos policiais militares, tendo o delegado na ocasião a orientado a procurar a Polícia Militar (Evento 33 AUDIO/VÍDEO3, Processo Originário). O outro policial civil, Silas Lincon de Pereira, afirmou que tomou conhecimento dos fatos através de uma advogada chamada Laura; que ela estava indignada e pretendia denunciar à OAB; que Laura não mencionou nomes de policiais militares na denúncia, a qual foi dirigida contra policiais civis; e que ela tinha um comportamento difícil e defendia criminosos (Evento 213, VÍDEO6, Processo Originário). Já o 3º Sgt PM Renan Costa Couto relatou que, durante patrulhamento que efetuava pela cidade quando ocorreu o apoio solicitado pelo Sargento Barcelos, foram abordados um homem e uma mulher em um Honda Civic; que sua guarnição ficou responsável pelos abordados, enquanto o Sgt PM Barcelos fazia diligência; que houve a prisão dos abordados após descoberta de drogas na residência; que foi feita a condução dos presos até o local de registro e retorno ao turno; que não presenciou subtração de dinheiro; e que nenhuma conversa sobre subtração foi ouvida (Evento 35, VÍDEO, Processo Originário). Dessa forma, não é possível concluir, com a certeza necessária, que os apelantes se apropriaram de valor arrecadado na residência de Alairton e, consequentemente, que o Sgt PM Barcelos teria registrado informação diversa da verdadeira no REDS 2021-019249630-001. Ademais, registra-se que o valor encontrado junto ao escudo balístico (cerca de R$4.000,00) – fato 3 narrado na exordial acusatória – é diverso do supostamente apropriado pelos apelantes, conforme prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Outrossim, temos que a perícia grafotécnica em notas desses dois numerários foi inconclusiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (Processo 2000765-78.2021.9.13.0001/MG, evento 1, PEÇAS IPM 5 ), não havendo elementos que permitam concluir o vínculo entre eles. Como é sabido, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas probabilidade delitiva. Havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido: [...] II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016) APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CPM. USO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo 439, letra e, do Código de Processo Penal Militar, porquanto deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Apelo conhecido e não provido, por decisão unânime. (STM - AP: 00001031520137010201 RJ, Relator: Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 15/05/2015 Vol: Veículo: DJE) Por fim, com base nos mesmos fundamentos já expostos, em relação ao crime de falsidade ideológica imputado ao Sgt PM Barcelos, entendo que a manutenção da absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe. Ora, se as provas são insuficientes para demonstrar a divergência entre a quantia apreendida na residência de Alairton na data dos fatos e a quantia que constou no Boletim de Ocorrência, também não se pode afirmar que houve a inserção de declaração falsa no referido documento com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ou seja, o fato de que ele e o Cb Vianna se apropriaram de parte do valor encontrado na casa do casal, Alairton e Daienne. Pelo exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Sgt PM Wesley de Souza Barcelos e pelo Cb PM Frederico Carlos Vianna para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator